Tribunal: STF
Processo: HC 240539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de VANDERSON SANTOS LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 202400321670.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Alega, ainda, que deixou de ser observado o princípio da proporcionalidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado.



    Por fim, aduz que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 150g de maconha (fl. 38).



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (documento eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja conhecido o presente writ tendo em vista ser ele adequado a combater a decisão da autoridade coatora, nos termos dos arts. 647 e 648, I ambos do CPP c/c art. 5º, LXVIII, da CF/88;



    b) Que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para determinar a liberdade do paciente até o julgamento final desse writ, nos termos dos arts. 647 e 648, VI do CPP c/c art. 5º, LXVIII, da CF/88;



    c) Que seja dado vistas a Procuradoria Geral da República para a emissão de parecer;



    d) Que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, nos termos do art. arts. 647 e 648, VI do CPP c/c art. 5º, LXVIII, da CF/88 para que seja revogada a prisão preventiva outrora decretada, conforme o art. 316 do CPP:



    i. Ausência de descrição concreta do risco a ordem pública;



    ii. Diante da violação ao princípio da proporcionalidade que rege a aplicação de medidas cautelares, tendo em vista a razoável possibilidade de aplicação da redutora do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006;



    iii. Por ser único fundamento do primeiro decreto de prisão preventiva a quantidade de droga arrebatada que isoladamente não se presta a sustentar a prisão preventiva;



    e) Que, subsidiariamente, seja acolhido este remédio heroico com a substituição da prisão preventiva outrora decretada por medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos arts. 282, §6° c/c art. 319 ambos do CPP (documento eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator